Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Requerente, em face da decisão de ID 36976908, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: [...] Esta Relatoria não conheceu do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, vez que as razões lançadas no agravo interno não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, bem como repisaram aquelas já consignadas na inicial e na petição de ID 33514596, as quais foram devidamente respondidas pela Relatoria, em plena violação ao principio da dialeticidade (ID 36078425). Sobre o tema, importante destacar que não há previsão legal de concessão do pagamento das custas ao final do processo, na medida em que, nos termos do art. 82 do CPC, o pagamento das despesas processuais deve ocorrer antes da prática dos atos processuais. Contudo, o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda, para garantir o acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia, também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, tal possibilidade aqui aventada não atinge o dever da parte Autora da ação rescisória de efetuar o depósito prévio, vez que, diferente das custas processuais que possuem natureza jurídica de taxa judiciária, o depósito judicial prévio, elencado no art. 968, inc. II, do CPC, tem natureza jurídica de multa processual, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, ou ainda, natureza jurídica de caução quando a ação rescisória for julgada procedente. Assim, como já definido pelo STF “é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade”. (ADI 3995, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019). Nesse caso, o deposito prévio na ação rescisória não é impeditivo ao direito de acesso ao judiciário, mas uma ponderação do mesmo em relação ao direito das partes a obterem uma tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. Assim, o depósito prévio é condição de procedibilidade. Disso depende o regular exercício do direito de ação, de forma que a sua ausência decorre a insubsistência ab initio da ação, não havendo que se falar em efetivação do depósito apenas no final do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 36916396. Alcançada pela preclusão a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça (ID 33581077), indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o feito, sem resolução de mérito, em virtude de ausência de recolhimento do depósito prévio, seguindo o que preceitua o art. 485, incs. I e IV, c/c art. 968, § 3o, ambos do CPC. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, requer, em suma, a reconsideração da decisão proferida. Para tanto, apenas junta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apresentadas contrarrazões (ID 38126752). D E C I D O. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qu;al devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Importante ressaltar que o Embargante apenas juntou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a respeito da aplicação da gratuidade de justiça provisória, o que já fora realizado no requerimento anterior, bem como que a decisão recorrida fora proferida devidamente fundamentada. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da falta de fundamentação minimamente adequada. Certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de agosto de 2022 11:47:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador